Tribunal: TJMT
Processo: 1010464-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010464-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA PIRES - CPF: 092.776.714-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CAUTELAR
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE.

Possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão de apresentação de caução em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Companhia Hidrelétrica Teles Pires

contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em

pedido de tutela provisória de urgência cautelar em caráter antecedente
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência
.

Assegura que, embora conste no extrato de conta corrente fiscal a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, “
não restam dúvidas acerca da exigibilidade do crédito em questão no presente momento
”, ante o indeferimento do pedido de revisão e o esgotamento do prazo para interposição de recurso. Ademais, cabível a apresentação de seguro garantia com a finalidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Assevera que “
se encontra

atualmente impedida de praticar diversos atos que dependem da sua regularidade fiscal. Entre eles, a participação de projetos de incentivos fiscais e obter reduções sensíveis dos tributos

federais e/ou estaduais
”.

Requer a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 8904706).

Contrarrazões (Id. 14770157).

A Procuradora-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 15883467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Assim, tendo as medidas cautelares apenas o escopo de assegurar a eficácia e utilidade do processo, o mérito dela é revelado pelo
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, que na lide em questão não se fazem presentes,
uma vez que os débitos tributários questionados, que perfazem o montante de R$ 1.220.991,59, decorrentes dos TAD’s aglutinados no Processo Fiscal n. 5138418-2014, estão todos suspensos, consoante se infere do Extrato de Conta Corrente Fiscal juntado nos autos
(Num. 20220870).

Oportuno ressaltar que não houve a indicação de um fato concreto capaz de justificar
legítimo
receio (
sic
) dano no caso de ter que aguardar o desfecho da lide, tendo a parte requerente apenas informado um temor abstrato, decorrente de um evento futuro e incerto, não sendo o bastante para justificar a concessão da medida liminar, uma vez que o
status
atual
do débito tributário
questionado
é o de
suspenso
.

Destarte, ausente o perigo de dano, pois a suspensão dos débitos questionados implica a ausência de óbice na emissão da certidão de regularidade fiscal e a ausência de negativação destas cobranças, ora suspensas.

Ausente o risco de dano, indefiro o pedido de tutela cautelar antecedente.

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido, no prazo legal, indicando as provas que pretende produzir, nos termos dos art. 306 do CPC, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente (CPC, art. 307).

Com a contestação ou decorrido, in albis, o prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os autos conclusos. (Id. 8755109, fls. 26/27).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com efeito, ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra suficientemente fundamentada, em estrita observância às provas produzidas pela parte embargante no momento da propositura da ação, não existindo o alegado erro material por premissa equivocada, já que as premissas do
decisum
decorreram das provas que foram apresentadas pela requerente na exordial.

Nesta toada, convém frisar que os embargos de declaração têm a finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, devendo a irresignação da parte ser pleiteada por meio do recurso adequado.

[...]

Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado, rejeito os embargos declaratórios opostos pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP). [...]. (Id. 8755148, fls. 82/83).

No extrato de conta corrente fiscal, datado de 27 de maio de 2019, registra o valor total do débito no montante de R$ 1.529.848,64: um milhão quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos (Primeira Instância, Id. 21174753, fls. 2).

Já, no seguro garantia, apólice no 7500003183, emitida por Sompo Seguros S.A., com data de validade de três (3) anos a contar de 18 de abril de 2019, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 1.587.289,07: um milhão quinhentos e oitenta e sete mil duzentos e oitenta e nove reais e sete centavos (Id. 8755147, fls. 80).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, não se faz necessário o acréscimo de trinta por cento (30%) sobre o valor do débito, porque não se cuida de hipótese de substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia.

[...] A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2o, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de ‘substituição da penhora’, razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1760556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2019).

Dessa forma,
presente caução idônea com valor suficiente à garantia do juízo,
possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para
deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020